Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, que não reconheceu a existência de caso fortuito para exonerar a responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, concluiu pela devolução integral dos valores pagos sem retenção parcial do valor pelo fornecedor e, apesar da sucumbência recíproca, mas desigual, manteve a distribuição determinada na sentença para as partes litigantes em proporções desiguais no tocante às custas e honorários advocatícios.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.